Tribunal: TJMT
Processo: 1002361-44.2024.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002361-44.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON BRITO DA SILVA - CPF: 070.420.791-59 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ISADORA SANTOS PASSOS - CPF: 065.544.354-17 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA PEREIRA OSSUNA - CPF: 062.402.941-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR. NULIDADE
NA BUSCA PESSOAL E VEICULAR.
INOCORRÊNCIA
. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA. DESVIO DE FAIXA AO VISUALIZAR A VIATURA POLICIAL.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO
POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Os policiais responsáveis pela abordagem sob o crivo do contraditório e ampla defesa, relataram que em primeiro momento,
o apelante desobedeceu a ordem de parada
. Ainda, afirmaram que estava em velocidade incompatível com a via tendo inclusive desistido de entrar na via principal logo que avistou a viatura.

No caso sub examine, observa-se que estavam presentes as fundadas suspeitas. Basta, para tal conclusão, compulsar os autos e verificar pelos depoimentos prestados pelos policiais, pela narrativa da denúncia, do boletim de ocorrência, para que se aprenda que a revista pessoal e veicular ocorreu por fundada razão.

Logo, a dinâmica que conduziu a busca pessoal e veicular demonstra que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal e respeitando as diretrizes da legislação processual penal, não ficando evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstancias factuais e comportamentais apresentadas.

2.
No caso concreto, o apelante foi preso em flagrante, em via pública, na posse da arma de fogo, para a qual não tinha qualquer autorização, e o laudo de exame de arma de fogo atestou que o armamento apreendido está apto a realizar disparos. O objetivo do legislador, com a Lei nº 10.826/03, foi impedir que comportamentos como estes restem impunes e possam representar um perigo ou dano posterior. Em que pese a alegação do réu de que portava a arma de fogo apenas para salvaguardar sua vida e a de sua família, não há qualquer prova nos autos que corrobore essa versão. Ademais, o mero fato de se sentir inseguro não é motivo hábil para justificar e nem autorizar o porte de arma de fogo sem licença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Wellington Brito da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos de reclusão no regime semiaberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo (ID 225155224).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese,
a)
nulidade da busca pessoal e veicular;
b)
absolvição por inexigibilidade de conduta diversa (ID 225155239).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 225155246).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo conhecimento e desprovimento da irresignação defensiva (ID 226591197), sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CONDENAÇÃO.
Nulidade da busca veicular - Não configurada - Patrulhamento ostensivo de rotina da Polícia Rodoviária Federal - Atribuição constitucional - Redução da velocidade do veículo ao avistar a viatura policial (PRF) incompatível com a rodovia - Nervosismo do apelante e da sua esposa durante a abordagem - Possível incompatibilidade entre a renda mensal do motorista e o valor aproximado do veículo Toyota/Corolla - Revista precedida de fundadas suspeitas - Rejeição da preliminar. Mérito - Pedido de absolvição - Alegação de inexigibilidade de conduta diversa - Impertinente - Eventuais mortes de egressos do sistema prisional não autorizam o porte ilegal de arma de fogo para a defesa pessoal e da família - Julgados STF, STJ, TJMT, Lição doutrinária - Parecer recomenda o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a Polícia Rodoviária Federal ao realizar rondas na avenida Itrio Correa da Costa na cidade de Rondonópolis, avistou um veículo modelo Corolla trafegando em velocidade incompatível com a permitida na via e, ao perceber a presença policial, o condutor retornou para via secundária de onde saiu para acessar a rodovia. Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, transcrevo a denúncia:

(...)Consta do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 28 de janeiro de 2024, por volta das 17:10h, na Av. Itrio Correa da Costa, nº 201, Vila Goulart, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado WELLINGTON BRITO DA SILVA portou e transportou um revólver, marca Taurus, calibre .38, número de série PH435478 municiado com seis cartuchos em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Segundo restou apurado, na data e local dos fatos, uma guarnição da Polícia Rodoviária federal realizava rondas, quando avistou o veículo Toyota Corolla, placa FRY5G58, trafegando em velocidade baixa e ao perceber a polícia, o condutor retornou para via secundária de onde saiu para acessar a rodovia. Tal atitude chamou atenção dos policiais, sendo que resolveram fazer a abordagem. Durante a entrevista o motorista apresentou sudorese excessiva, mão trêmulas, voz embargada e olhar furtivo à equipe. O suspeito informou ser morador de Rondonópolis, trabalhar de maneira informal como servente de fazenda, recebendo cerca de R$2.000,00 por mês, que sua esposa não trabalha e que adquiriu o veículo Corolla por R$ 85.000,00. Na compra do carro entregou um veículo HB20 pelo valor de R$ 25.000,00, o saldo remanescente pagou em dinheiro, mas com dificuldade de explanar a origem da quantia em espécie, demonstrando, aparentemente, uma incompatibilidade financeira entre o veículo e renda mensal familiar. Em consequência, os policiais revistaram o veículo e lograram êxito em encontrar a arma e munições descritas acima, motivo pelo qual foi realizada a prisão em flagrante delito do denunciado. Indagado sobre a origem da arma o investigado respondeu que é o proprietário e que a adquiriu pela quantia de R$ 6.000,00. O suspeito foi encaminhado para 1ª Delegacia de Polícia, ocasião em que, interrogado, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. A arma foi devidamente apreendida, bem como encaminhada para a Politec, a fim de ser realizada a respectiva constatação de eficiência para a produção de disparos, conforme Laudo Pericial Criminal nº º 511.2.13.9151.2024.159774-A01 (ID 140315569). O veículo Corolla foi entregue ao proprietário ROGÉRIO MATHEUS SOUZA RIBEIRO. Além disso, o denunciado é reincidente, condenado a pena que supera 08 anos de reclusão, pela prática do crime de roubo qualificado (executivo de pena n.º 0000775-73.2019.8.11.0064), o que deverá ser considerando quando da fixação da pena. (...)

Após a devida instrução penal, a sentença julgou procedente a denúncia ofertada e condenou Wellington Brito da Silva por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão no regime semiaberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo.

Preliminar

Nulidade da busca pessoal e veicular

Não obstante, insurge a defesa arguindo a preliminar de nulidade na busca pessoal e veicular. Contudo, atento aos autos verifico não assistir razão. Isso porque, os policiais responsáveis pela abordagem sob o crivo do contraditório e ampla defesa, relataram que em primeiro momento,
o apelante desobedeceu a ordem de parada
. Ainda, afirmaram que estava em velocidade incompatível com a via tendo inclusive desistido de entrar na via principal logo que avistou a viatura. A fim de se evitar tautologia, colaciono trecho das contrarrazões com a declaração das testemunhas policiais em juízo, respectivamente: (ID 225155246)

“(...) Nesse sentido, foi o depoimento da testemunha e policial rodoviário federal Isadora Santos Passos em juízo, que declarou que a equipe estava em rondas no perímetro urbano da rodovia, quando avistou um veículo corolla saindo no sentido bairro – rodovia. Mas, quando o condutor avistou a viatura, ele ingressou na rodovia bem devagar e, na próxima saída, saiu da rodovia novamente. Diante desse movimento suspeito, decidiram fazer a abordagem para ver se tinha algo errado, ocasião em que o réu apresentou um nervosismo incomum para aquela abordagem de rotina. Ainda, segundo a testemunha, ao ser indagado com que trabalhava, o réu afirmou que era servente e ganhava cerca de R$2.000,00 por mês, bem como teria comprado o veículo por R$85.000,00. Por conta dessa incompatibilidade entre a renda e o valor do bem, decidiram verificar o veículo e, assim que abriu a porta do carona, próximo da onde fica o chassi, foi possível visualizar a arma de fogo. O réu confessou que a arma era dele e não tinha registro, bem como a tinha comprado por R$6.000,00.

De idêntico teor, foi o depoimento do também PRF Davi Xavier Costa em juízo, o qual narrou que estavam em patrulhamento na BR364, quando avistaram um veículo corolla ingressando na rodovia e andando bem devagar. Porém, ao notar a aproximação da viatura, o condutor virou novamente no sentido da cidade, o que levantou suspeita. Que deram ordem de parada, mas ele não parou e continuou trafegando em baixa velocidade por uns 30 a 40 segundos, até que parou. Iniciada a abordagem, perguntaram sobre a procedência do veículo e ele afirmou que havia acabado de adquirir. Decidiram verificar os elementos identificadores do veículo e, ao procurarem o chassi, encontraram uma arma de fogo embaixo do tapete do banco do passageiro, tendo o réu confessado ser o dono da arma, razão pela qual efetuaram a prisão. (...)

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. VERIFICAÇÃO PELA CORTE LOCAL, NOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA, DA FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, CUJA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA SEQUER TEVE INÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. 2. Conforme disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se para a busca pessoal a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 3.
Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 4. Na hipótese, constata-se, ao menos na estreita via do habeas corpus, que as circunstâncias prévias à abordagem policial justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial, sendo encontrado no interior de uma pochete que estava com o paciente uma pistola calibre .380, municiada com 10 projéteis intactos, dois carregadores e duas porções de drogas ilícitas: uma de crack e outra de cocaína. 5. Qualquer incursão que escape à moldura fática apresentada na origem demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Portanto, não há falar em trancamento prematuro do exercício da ação penal, podendo a questão ser melhor analisada durante a instrução processual, que, segundo consta dos autos, sequer teve início. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC n. 935.745/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024
.)”

A convicção dos agentes policiais foi despertada a partir do conjunto das circunstâncias objetivas que compunham a cena do flagrante: rondas no local do fato, velocidade incompatível com a via e desvio ao avistar a viatura policial.

Tais circunstâncias tornam evidente a presença da fundada suspeita de que o apelante estava em alguma situação de flagrância, não havendo se falar em ilegalidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e veicular.

Perceba-se que a busca pessoal – aquela realizada no corpo da pessoa, em suas roupas ou objetos que tenha consigo – é diligência regrada pela norma insculpida no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“ Art. 240 A busca será domiciliar ou pessoal

[...]

§ 2º Proceder-se á busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. ”

O artigo 244 do mesmo Diploma Legal, por sua vez assim estabelece:

“ Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. ”

No caso
sub examine,
observa-se que estavam presentes as fundadas suspeitas. Basta, para tal conclusão, compulsar os autos e verificar pelos depoimentos prestados pelos policiais, pela narrativa da denúncia, do boletim de ocorrência, para que se aprenda que a revista pessoal e veicular ocorreu por fundada razão.

Logo, a dinâmica que conduziu a busca pessoal e veicular demonstra que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal e respeitando as diretrizes da legislação processual penal, não ficando evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstancias factuais e comportamentais apresentadas.

A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, com suporte na Lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

Existe um normal acontecer das coisas da vida, dos fatos da vida, não é questão de tirocínio policial, é questão de se reunir diversos fatores, os indicadores criminais (critérios técnicos), as circunstâncias fáticas, o comportamento apresentado pelo indivíduo, aliado a experiências e capacidade de discernimento policial, para se concluir pela fundada suspeita de que algo de ilícito havia com a pessoa abordada.

Por conseguinte, a busca pessoal realizada não descura de um conjunto de ações realizadas por parte da polícia rodoviária federal.

Nesse sentido:

[...]. Nos termos do art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papeis que constituam corpo de delito. 2. Na hipótese dos autos, as diligências que culminaram com abordagem do réu tiveram inicia a partir do momento em que os policiais militares decidiram abordar o veículo do agravante, que transitava em velocidade incompatível com a prevista para a via pública. Na ocasião, o paciente tentou esconder algo em suas vestes, o que levantou suspeitas nos policias, que só então realizaram busca pessoal, momento em que localizaram a droga, tendo o acusado admitindo que farai a entrega das substâncias em local próximo ao da abordagem. 3. Nesse contexto. Restou evidenciada a justificativa para a abordagem, decorrente de contexto prévio de fundadas razões, a qual culminou na apreensão de drogas – estado de flagrância –não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais uma vez que amparados pelas circunstâncias do caso concreto. [...] (Agrg no HC n.772.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de31/32023.)

Por consequência impõe- se concluir que, na espécie, não há se falar em violação ao direito à privacidade e intimidade,
de modo que rejeito a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e veicular
.

Mérito

Absolvição por inexigibilidade de conduta diversa

A defesa pleiteia a reforma da sentença, sob o argumento de que, em virtude de ameaças sofridas em razão de ser egresso do sistema penitenciário, o apelante portava a arma apenas para sua defesa, pois temia pela sua vida e de sua família. Por esse motivo, alega que agiu sob a excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e perigo abstrato, e se configura independentemente da existência de perigo concreto. Para sua consumação, basta que o agente atue em desconformidade com a determinação legal, trazendo consigo arma de fogo, sem autorização. Este crime reduz o grau de segurança da coletividade, razão pela qual o legislador buscou tutelar os direitos fundamentais do homem como a integridade física e a vida, evitando o perigo ou risco coletivo presente na conduta de portar ilegalmente arma de fogo.

No caso concreto, o apelante foi preso em flagrante, em via pública, na posse da arma de fogo, para a qual não tinha qualquer autorização, e o laudo de exame de arma de fogo atestou que o armamento apreendido está apto a realizar disparos.

O objetivo do legislador, com a Lei nº 10.826/03, foi impedir que comportamentos como estes restem impunes e possam representar um perigo ou dano posterior.

Em que pese a alegação do réu de que portava a arma de fogo apenas para salvaguardar sua vida e a de sua família, não há qualquer prova nos autos que corrobore essa versão. Ademais, o mero fato de se sentir inseguro não é motivo hábil para justificar e nem autorizar o porte de arma de fogo sem licença.

Portanto, não há que se falar em causa excludente de culpabilidade em face de inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que era perfeitamente exigível do réu que não adquirisse e portasse ilegalmente a arma de fogo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, a desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025